Tribunal: TJDFT
Processo: 0703936-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade por deficiência de fundamentação, quando expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. A intimação pessoal do devedor é requisito obrigatório para a cobrança da multa estipulada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, consoante enunciado da Súmula 410 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e não provido.